Tribunal: TJPA
Processo: 0016657-50.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA ROUBO TENTANDO, COM A REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS), PELO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO RÉU. CONFISSÃO DO ACUSADO NA FASE JUDICIAL. INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRAÍDA QUE FICOU EM PODER DO APELANTE, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FUGA. PERSEGUIÇÃO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ?D?, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE, DEVENDO SER MANTIDO O REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO CORRETAMENTE FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA DE 80 (OITENTA) DIAS-MULTA PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA. COMPATIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL EM FACE DA FAVORABILIDADE DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. AUSÊNCIA DE MOTIVOS POR PARTE DO JUÍZO EM APLICAR A PENA DE MULTA EM 80 (OITENTA) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.1. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da res por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio do seu dono, mesmo que temporariamente. In casu, o apelante chegou a fugir com a res furtiva, cumprindo todas as fases do iter criminis, sendo incabível, assim, o reconhecimento do crime tentado, vez que houve a inversão da posse da res subtraída, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada sua prisão, conforme a palavra da vítima na polícia, os depoimentos testemunhais em juízo, inclusive, a confissão judicial do acusado.2. Como o acusado confessou a prática delituosa, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ?d? (confissão espontânea), do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juiz sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de roubo simples (art. 157, caput, do CPB), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal?.3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Modificação, de ofício, da pena de multa de 80 (oitenta) para 10 (dez) dias-multa, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em vista a aplicação da pena privativa de liberdade no mínimo legal estabelecido pelo legislador em face da favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, não tendo o magistrado justificado o porquê da estipulação no valor fixado na sentença. A pena de multa deve ser aplicada no mínimo legal, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0016657-50.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (5ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
MÁRCIO ANDRÉ LOPES FERREIRA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROM. DE JUSTIÇA ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA ROUBO TENTANDO, COM A REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS), PELO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO RÉU. CONFISSÃO DO ACUSADO NA FASE JUDICIAL. INVERSÃO DA POSSE DA
RES
SUBTRAÍDA QUE FICOU EM PODER DO APELANTE, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. FUGA. PERSEGUIÇÃO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES
. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ¿D¿, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE, DEVENDO SER MANTIDO O REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO CORRETAMENTE FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA DE 80 (OITENTA) DIAS-MULTA PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA. COMPATIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL EM FACE DA FAVORABILIDADE DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. AUSÊNCIA DE MOTIVOS POR PARTE DO JUÍZO EM APLICAR A PENA DE MULTA EM 80 (OITENTA) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio do seu dono, mesmo que temporariamente.
In casu
, o apelante chegou a fugir com a
res furtiva
, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, sendo incabível, assim, o reconhecimento do crime tentado, vez que houve a inversão da posse da
res
subtraída, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada sua prisão, conforme a palavra da vítima na polícia, os depoimentos testemunhais em juízo, inclusive, a confissão judicial do acusado.
2. Como o acusado confessou a prática delituosa, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ (confissão espontânea), do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juiz sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CPB), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta fase, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal¿
.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Modificação, de ofício, da pena de multa de 80 (oitenta) para 10 (dez) dias-multa, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em vista a aplicação da pena privativa de liberdade no mínimo legal estabelecido pelo legislador em face da favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, não tendo o magistrado justificado o porquê da estipulação no valor fixado na sentença. A pena de multa deve ser aplicada no mínimo legal, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, modificar, de ofício, a pena de multa de 80 (oitenta) para 10 (dez) dias-multa, devendo a pena de multa ser aplicada no mínimo legal, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0016657-50.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (5ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
MÁRCIO ANDRÉ LOPES FERREIRA
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROM. DE JUSTIÇA ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Márcio André Lopes Ferreira
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
13/11/2019
, às fls. 53/56-v, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA,
Dr. Jackson José Sodré Ferraz
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pelo crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/05) que, no dia
01/08/2019
, por volta das 20h00m, a vítima
Francisco Sales Pereira Neto
foi surpreendido por 01 (um) homem quando chegava em sua residência, a qual fica localizada na
Rua Bom Jardim
, nº 1590, bairro do
Jurunas
, Belém/PA,
tendo o denunciado Márcio André Lopes Ferreira exigido sob forte ameaça o seu aparelho celular e a chave do veículo
. A vítima entregou o aparelho
SAMSUNG
, cor branco, modelo J5, IMEI 358310090905481, ao assaltante e o mesmo empreendeu fuga do local. Em seguida, populares e vizinhos perceberam o assalto e acionaram policiais militares que conseguiram capturar e deter o denunciado, tendo sido encontrado com ele
um aparelho celular no bolso e um simulacro na cintura
.
A vítima Francisco desbloqueou o aparelho celular
e todos foram conduzidos à Seccional Urbana da Cremação, para as providências legais.

Em
razões recursais
(fls. 62/65), a defesa pugna pela
reforma da sentença condenatória
, para que
o crime de roubo consumado seja desclassificado para a modalidade tentada
, com a
incidência da minorante da tentativa
, prevista no art. 14, inciso II e parágrafo único, do CPB, no patamar de 2/3 (dois terços). Requer também que seja
aplicada a diminuição de pena decorrente da circunstância atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB), vez que o acusado confessou o crime, afastando a incidência da Súmula nº 231 do STJ
. Assim,
requer a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
, com o refazimento de toda a dosimetria da pena, em especial a
fixação do regime inicial de cumprimento de pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(fls. 68/74), o Promotor de Justiça rebateu as teses levantadas pela defesa, requerendo o
improvimento
do apelo, com a manutenção total da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação (parecer de fls. 79/82).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado, com a redução da pena referente ao reconhecimento da tentativa em 2/3 (dois terços). Improcedência.

O réu Márcio André Lopes Ferreira pleiteia que o crime de roubo pelo qual foi condenado, seja
classificado na forma tentada
, limitando-se a defender que a apreensão do acusado se deu logo após o cometimento do crime, quando foi instantaneamente alcançado próximo ao local do delito, visto que a guarnição estava passando no local quando se depararam com populares correndo atrás do acusado, devendo
incidir no cômputo da pena a minorante referente à tentativa em seu patamar de 2/3 (dois terços)
.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de roubo na sua modalidade tentada
, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico.

Conforme se extrai dos autos, o réu, de fato, praticou o
crime de roubo simples
contra a vítima
Francisco Sales Pereira Neto
, tendo
subtraído o aparelho celular da mesma
. Após a consumação do delito,
o acusado evadiu-se do local
, tendo
a vítima recebido o apoio de populares e de vizinhos que passaram a perseguir o acusado quando a guarnição da polícia passou e começou a perseguição, conseguindo detê-lo, na posse da
res furtiva
.

Portanto, observa-se claramente que
o apelante chegou a fugir com a

res furtiva
, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado,
não cabendo, assim, o reconhecimento de crime tentado
, vez que
houve a inversão da posse da
res
subtraída
, a qual ficou em poder do apelante, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada sua prisão, ressaltando que,
o bem subtraído foi recuperado
, conforme
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
às fls. 22 do IPL em apenso, além de
01 (um) simulacro de arma de fogo, tipo pistola, na cintura
.

Como cediço,
o crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res

por parte do agente
, ou seja,
no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono
, mesmo que temporariamente, logo,
a posse tranquila da coisa não se mostra indispensável para a consumação do delito
.

Com efeito, a investida contra a forma consumada do delito de roubo não apresentou base jurídica suficiente à reforma do proferido ato decisório, notadamente pelos mais recentes posicionamentos, tanto de Tribunais Estaduais quanto do STJ, acerca do tema, nos quais se tem entendido que
a inversão da posse do bem subtraído há de ser tida como elemento essencial para o reconhecimento do roubo consumado
. Interpretação compatível com a teoria da
¿apprehensio¿
ou
¿amotio¿
.

Nesse sentido, cito julgado do nosso E. Tribunal de Justiça:
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
DO CPB.
APLICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA TENTADA. TESE IMPROCEDENTE. O DELITO DE ROUBO, ASSIM COMO O DE FURTO, CONSUMA-SE COM A SIMPLES INVERSÃO DA
RES
, MESMO QUE POR UM CURTO PERÍODO DE TEMPO.
PRECEDENTE CITADO: SÚMULA 582 DO STJ. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, POR ALEGADO
ERRO IN JUDICANDO
, BEM COMO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. PRETENSÃO INFUNDADA. PENA IMPOSTA DE FORMA IDÔNEA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO TODOS OS DITAMES LEGAIS PARA TANTO, TENDO SIDO CONSTATADA VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE, MAS ESTIPULADA A PENA BASE BEM PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL, A QUAL FOI, APÓS APLICAÇÃO DE ATENUANTE, REDUZIDA PARA SEU MÍNIMO LEGAL, IMPOSSIBILITANDO, ASSIM, O DECOTE MAIOR NA PENA, EM VIRTUDE DA MESMA JÁ ESTAR EM SEU MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (AP nº 0021962-22.2009.8.14.0401, Acórdão nº 187.184, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 20/03/2018).
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA: IMPROCEDENTE, RESTOU SOBEJAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O USO DE ARMA BRANCA NA AÇÃO DELITIVA, NA QUAL FORA REALIZADA PERÍCIA, SENDO ATESTADO O ALTO PODER LESIVO DESTA - DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA: IMPROCEDENTE, O APELANTE RETIROU O BEM DA POSSE DA VÍTIMA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, O QUE POR SI SÓ, JÁ CONFIGURA O DELITO DE ROUBO CONSUMADO, AINDA QUE O RECORRENTE TENHA SIDO EM SEGUIDA CAPTURADO PELOS POLICIAIS MILITARES. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA:
Não há o que se falar em desclassificação do delito para sua modalidade simples, haja vista restar sobejamente comprovada a utilização de uma arma branca (faca) no momento do delito, seja pela narrativa da vítima em Juízo, bem como pela narrativa da testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou na prisão do recorrente, havendo ainda Laudo Pericial realizado na arma utilizada no delito, atestando seu alto poder lesivo. Do que se denota de ambas as narrativas, resta indubitavelmente comprovado o uso da arma no momento do ato delitivo, de modo especial pela narrativa da vítima, que assume relevante papel nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, em que há narrativa de testemunha de acusação, policial militar, apontado que com o réu fora encontrada a arma branca (faca) utilizada no delito.
2 - DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA: Improcede o pleito da defesa, vez que todas as provas judiciais apontam no sentido de que o réu/apelante subtraiu os bens da vítima, e empreendeu fuga, tendo em seguida sido capturado pela polícia militar, sendo recuperados os bens. Ocorre que, o fato de o réu ter retirado o bem da posse da vítima, ainda que por curto período, por si só, já configura o delito de roubo em sua modalidade consumada, não havendo o que se falar em crime de roubo tentado
. Inteligência à Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
, nos termos do voto relator. (AP nº 0024915-25.2014.8.14.0401, Acórdão nº 187.192, 3ª Turma de Direito Penal, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 20/03/2018, publicado em 21/08/2018).

Observa-se que o delito fora consumado quando o apelante abordou a vítima, ameaçando-a, tomando posse de seu pertence (celular), independentemente do tempo que ficou com o objeto. O tipo penal se caracteriza pelo ato de subtrair bem móvel de outrem, o que fora confirmado pelo
depoimento das testemunhas (policiais)
perante o contraditório, bem como pela
confissão do acusado na fase judicial
(mídia de fls. 34).

O acusado, em seu interrogatório, relatou que
efetuou o roubo e que portava um simulacro
, sendo que, no momento em que empreenderia fuga, foi abordado pelos policiais, entretanto, nega que tenha levado o celular da vítima. Em que pese a vítima não ter sido ouvida em juízo,
a mesma relatou perante a autoridade policial
, que foi
abordado pelo réu e este exigiu o aparelho celular e as chaves do carro, tendo empreendido fuga logo em seguida, mas foi capturado por policiais
.

Em harmonia, elucida-se a
Súmula nº 582 do STJ
:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿.

Portanto,
inócua a discussão acerca da dubiedade da consumação do crime, sendo inviável a aplicação da minorante referente à tentativa.

2. Da reforma na dosimetria da pena. Declaração da inconstitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ. Pena que deve ser atenuada. Confissão utilizada para fundamentar a condenação do apelante. Fixação da pena aquém do mínimo. Impossibilidade. Modificação do regime prisional.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Observa-se que,
como o acusado confessou a prática delituosa (roubo), teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB (confissão espontânea), o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que, o
magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de roubo (art. 157,
caput
, do CPB), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente,
não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que o mesmo encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
Apelação Criminal. Roubo qualificado.
Art. 157, §2º, inciso I, CPB (roubo qualificado pelo emprego de arma). Alegação de desclassificação para tentativa. Não ocorrência. Delito consumado com a retirada do bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, conforme depoimento em juízo. Alegação, também, de desclassificação para roubo simples. Impossibilidade. A não apreensão da arma por si só não é suficiente para descaracterizar a qualificadora conforme entendimento da doutrina pátria.
Impossibilidade também de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica da confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal quando o magistrado de piso já fixou a pena em seu patamar mínimo (Súmula 231 do STJ). Recurso conhecido, mas não provido
. 1. A desclassificação do crime de roubo consumado para o tentado não pode prosperar no presente caso, uma vez que o bem fora retirado da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, somente tendo sido recuperado após a prisão do apelante. 2. Segundo o atual entendimento jurisprudencial de nossa Egrégia Corte, não é indispensável a apreensão da arma para qualificar o delito de roubo.
3. Impossibilidade de se reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal pela aplicação da atenuante genérica de confissão, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo quando o magistrado de piso já fixou a pena nesse patamar, conforme determina súmula 231 do STJ. 4. Recurso conhecido, mas não provido
. (Acórdão nº 119881, Apelação Penal nº 2012.3.016714-5, 1ª Câmara Criminal Isolada, Rela. Desa. Vera Araújo de Souza, Data do julgamento: 21/05/2013, Data da publicação: 23/05/2013).
Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO - APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

No final, inexistentes as
agravantes
(2ª fase) e as
causas de aumento e diminuição de pena
(3ª fase),
a pena definitiva para o crime de roubo simples restou em 04 (quatro) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
,
regime este corretamente aplicado e que não merece ser modificado
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão fica prejudicada
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento, no entanto, de ofício, modifico a pena de multa de 80 (oitenta) para 10 (dez) dias-multa
, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
tendo em vista
a aplicação da pena privativa de liberdade no mínimo legal em face da favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB
, não tendo o magistrado justificado o porquê da estipulação no valor fixado na sentença. Assim, a pena de multa deve ser aplicada no mínimo legal, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na pena de multa, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora